Tribunal: TJMT
Processo: 1012552-60.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012552-60.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO QUIRINO DOS SANTOS NETO - CPF: 048.631.521-59 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA
- FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE

– AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169111895, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, nos seguintes termos:

a)

Condenar

o demandado na obrigação de fazer consistente na declaração/averbação de tempo de serviço, referente à prestação de serviço de contrato temporário junto aos órgãos da Administração Pública anteriores a sua nomeação, além do período do ingresso ao cargo público efetivo;

b)

Condenar
o demandado ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo;

c)

Ainda,
determinar
ao reclamado que proceda a averbação, equivalente a 12% sobre ATS, incorporado aos seus vencimentos, desde sua nomeação em 13/07/2021.

Por fim, determinou que os valores devem ser
corrigidos monetariamente, pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

a)

Preliminar: prescrição quinquenal;

b)

Ausência de legalidade para averbação do adicional de tempo de serviço;

c)

Índices de condenação aplicáveis à Fazenda Pública.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade/recurso protelatório arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

O reclamante é servidor público municipal, tendo sido aprovado no concurso público em 13/07/2021, para o cargo de motorista.

Assevera que requereu administrativamente a averbação do tempo de serviço de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, exercido em forma de contratação temporária, para que pudesse haver a incorporação do adicional de tempo de serviço no percentual de 12% (doze por cento), além da declaração do lapso temporal em sua ficha funcional.

Pois bem, na Análise Técnica no 129/AATAL/2020, a Administração opinou pelo indeferimento da averbação do Adicional de Tempo de Serviço – ATS, tendo em vista que, nos termos do art. 179 da Lei Complementar Municipal no 06/1994, todo servidor público faz jus a um acréscimo de 2% (dois por cento) em seus vencimentos a cada ano de efetivo exercício,
todavia a partir do dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua posse.

O recorrido requer a contagem de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de serviços prestados, alegando já possuir o direito de receber o adicional no percentual de 12%, contando todos os contratos de trabalho exercidos anteriormente, na modalidade temporária.

Ocorre que o art. 179, da Lei Complementar Municipal no 06/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra/MT, preleciona que:

Art.
179. O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor
, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município. (Redação dada pela Lei Complementar no 147/2009)

§ 1o. O adicional por tempo de serviço é devido a partir do dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua
posse. (Destaquei)

Nesse viés, tendo o recorrido tomado posse em 13/07/2021, seria indevido o adicional no percentual requerido, visto que é previsto apenas para quem era servidor da municipalidade, diferente do autor que exercia atividade na condição de mero contratado, sem os mesmos direitos do servidor público efetivo.

Outrossim, ressalta-se que na redação do art. 290 da LC 006/1994, a saber:

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 290

O tempo de servi
ç
o p
ú
blico prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

Sobre este ponto, importante observar que o aludido artigo 290 foi inserido na parte que tratava das disposições transitórias da LC 06/1994, de forma que, assim como afirmado na nota técnica repudiada, só seria aplicável aos servidores nos quadros em momento anterior, sem falar que o próprio artigo 293, da LC 06/1994, deixa claro que as disposições daquela legislação não seriam aplicadas aos servidores que,
naquele momento,
eram contratados por tempo determinado, o que é o caso do autor, estando fora da aplicabilidade pretendida:

“Art. 293

Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatut
á
rios,
exceto aqueles contratados por tempo determinado. ” (Destaquei)

Nesse viés, considerando que o autor pretende ver averbado o exercício da função na modalidade de contratação temporária, vê-se que a legislação municipal afasta expressamente a submissão dos contratados por tempo determinado ao objeto do art. 290 supracitado.

A propósito, decisão da Turma Recursal acerca da mesma tratativa:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA. Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA. A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada.
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
– IMPOSSIBILIDADE –
CONTRATO

TEMPORÁRIO
– AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de
contrato

temporário
com
tempo
determinado, para fins de licença-prêmio e
adicional
por
tempo
de
serviço
é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção
.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do
contrato

temporário
, onde o extenso período de trabalho do servidor
temporário
é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos
contratos
então firmados com o Município, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso .
Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005686-70.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA. Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA. A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
– IMPOSSIBILIDADE –
CONTRATO

TEMPORÁRIO
– AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de
contrato

temporário
com
tempo
determinado, para fins de licença-prêmio e
adicional
por
tempo
de
serviço
é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do
contrato

temporário
, onde o extenso período de trabalho do servidor
temporário
é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos
contratos
então firmados com o Município, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso .
Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004031-63.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023